Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726487-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E.S.A. AUTO CENTER EIRELI AGRAVADO: KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora